Tribunal: TJPA
Processo: 0001188-32.2010.8.14.0201
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 9699 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-01

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCS. I E II, DO CPB. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. ART. 93, INC. IX, DA CF/88. TESE ACATADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. Carecendo a sentença condenatória de fundamentação idônea, como se verifica no caso vertente, mister se faz torná-la nula para que se prolate outra em seu lugar, a fim de que seja observado o preceito insculpido no art. 93, inc. IX, da CF/88.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0001188-32.2010.8.14.0201
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Turma de Direito Penal
RECURSO: Apelação Criminal
COMARCA: Icoaraci/PA (1ª Vara Criminal Distrital)
APELANTE: José Adriel Caldas Ramos
DEFENSOR PÚBLICO: Dr. Bruno Silva Nunes de Moraes
APELADA: A Justiça Pública
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
RELATORA:
Desa.
Vânia Lúcia Silveira
REVISORA:
Desa
. Rosi Maria Gomes de Farias
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCS. I E II, DO CPB. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. ART. 93, INC. IX, DA CF/88. TESE ACATADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
Carecendo a sentença condenatória de fundamentação idônea, como se verifica no caso vertente, mister se faz torná-la nula para que se prolate outra em seu lugar, a fim de que seja observado o preceito insculpido no art. 93, inc. IX, da CF/88.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento para acatar a preliminar, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, dos dias 16 a 23 do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 16 de novembro de 2020
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal
interposta por
José Adriel Caldas Ramos,
inconformado com a sentença prolatada pelo Exmo. Sr. Roberto Andrés Itzcovich, Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci-Belém/PA, que o condenou a à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, correspondente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, incs. I e II, do CPB.

Narra a denúncia
, às fls. 02/03, que na data de 01/03/2010, por volta das 11 horas da manhã, a vítima Regina Lúcia Gomes de Sousa ao descer de um veículo alternativo, tipo VAN, foi abordada por dois meliantes, sendo que um deles estava armado com revólver, o qual anunciou o assalto e, sob amaça, roubaram seu aparelho celular, que estava em sua mão.

Que por ocasião do roubo, a vítima disse que não ia entregar o celular, mas com medo de morrer teve que ceder às exigências dos bandidos que, de posse do objeto fugiram em uma bicicleta, momento em que a ofendida começou a gritar por socorro. Ato contínuo, populares perseguiram os dois meliantes, mas só conseguiram prender um deles, ou seja, o ora mencionado.

Aduz ainda a exordial do MP, que a polícia foi acionada chegando ao local alguns minutos depois, momento em que prendeu o denunciado, mas aparelho celular não foi recuperado, haja vista ter sido o mesmo levado pelo assaltante que conseguiu fugir.

Que preso e autuado em flagrante delito, para a Autoridade Policial o acusado disse estar arrependido do que faz, mas somente em Juízo falaria os detalhes do crime.

Por fim, assevera a peça acusatória restar provadas a autoria e a materialidade do crime tipificado no art. 157, § 2º, incs. I e II, do CPB.

Em

razões recursais,
às fls. 120/122, argui, preliminarmente, a nulidade da sentença condenatória, por ausência de fundamentação idônea e, no mérito, pela absolvição em respeito ao Princípio do
in dubio pro reo
.

Em

contrarrazões
, às fls. 124/126, o RMP de 1º Grau, Dr. José Nazareno barros André, manifesta-se pelo acatamento da preliminar arguida e, no mérito, pelo conhecimento e parcial provimento do apelo.

Nessa Instância Superior
, a 14ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, pronuncia-se pelo conhecimento do recurso de apelação, a fim de que seja reconhecida a nulidade da sentença condenatória, ante a carência de fundamentação.

É o relatório.

À douta revisão da Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
PRELIMINAR
- Da nulidade da sentença

Argui a defesa em sede preliminar a nulidade da sentença, alegando para tal que não há fundamentação idônea a sustentar o édito condenatório.

Em análise dos autos, observa-se que razão assiste à defesa, senão vejamos.

A sentença condenatória foi prolatada nos termos seguintes:

¿FUNDAMENTAÇÃO
.

Em juízo

Da autoria e responsabilidade penal (materialidade, autoria e ausência de causa de isenção da pena ou exclusão do crime).

Os elementos de prova, aos autos carreados, são, para o que se requer nesta fase suficientes, induvidosos ou seguros.

Pelos elementos colhidos, há como ter certeza; certeza, coa qual, possível e imperioso condenar.

DISPOSITIVO

Diante do quadro fático,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva do Estado, e
CONDENO
o(s)
criminoso(s) acima
, qualificado/s e/ou identificado/s nos autos, por haver infringido o preceito primário ou descritivo do dispositivo acima, incorrendo, destarte, nas penas da
sanctio juris
, (preceito secundário ou incriminador), do/s citados/s artigo/s.

Com efeito, o douto Magistrado de primeiro grau, na parte da fundamentação, limitou-se a dizer que a autoria, a materialidade e a ausência de causa de isenção da pena ou exclusão do crime encontram-se comprovadas nos autos, sem relacionar os fatos e depoimentos com a conclusão, de modo preciso e claro, tampouco expôs a procedência da ação, condenando o acusado.

Ora, como se vê, não há qualquer fundamentação na decisão supra, já que as razões motivadoras para que o Juiz possa decidir de um modo, ou de outro, devem ser claras, ainda que resumidas, concisas.

No caso sob exame, nada foi feito pelo Juízo sentenciante no que tange a fundamentação, pois o Magistrado apenas disse que há provas induvidosas da autoria e materialidade do delito a sustentar o édito condenatório, o quê afronta o direito fundamental conquistado pela cidadania contra o Estado referente à motivação das decisões judiciais previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Assim sendo, carecendo de fundamentação, como se verifica no caso vertente, mister se faz tornar nula a sentença para que se prolate outra em seu lugar, a fim de que seja observado o preceito Constitucional supratranscrito.

Nesse sentido:
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - TESES DEFENSIVAS APRESENTADAS NAS ALEGAÇÕES DERRADEIRAS E QUE NÃO FORAM ENFRENTADAS NA R. DECISÃO CONDENATÓRIA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CARACTERIZADA - ANULAÇÃO DO R. ¿DECISUM¿ - NECESSIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 93, INC. IX, DA CF - RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A R. SENTENÇA RECORRIDA. (
APELAÇÃO nº 0053406-05.2010.8.26.0577 -
Comarca: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - (Processo nº 0053406-05.2010.8.26.0577) Juízo de Origem: 1ª. Vara Criminal. Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal. Apelantes: Giovanni Moisés de Faria, Dênis Fernandes de Oliveira e Tiago Rodolfo Nunes. Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo. Corréu: Paulo Roberto da Silva Júnior)

Ante o exposto e, ausente de fundamentação, declaro nula a sentença condenatória, por afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, determinando o retorno dos autos à origem, para que seja prolatada nova decisão. Fica vedada, na origem, eventual ¿reformatio in pejus¿ em relação à pena.
Prejudicada
a análise do mérito do recurso.

É o voto.
Belém/PA, 16 de novembro de 2020
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora